Tribunal: TJPA
Processo: 0807779-20.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807779-20.2016.8.14.0301
APELANTE: MARIA DAS GRACAS FREITAS PINHEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. NORMA PREVIDENCIÁRIA APLICÁVEL À ESPÉCIE. REGRA VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO SEGURADO, NO CASO, A LEI ESTADUAL Nº 1.835/59. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “TEMPUS REGIT ACTUM”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA À ÉPOCA DO ÓBITO DO SEGURADO. RECURSO
PRETENSÃO DE REDISCUTIR O QUE JÁ FOI DEVIDAMENTE DECIDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ano período de quatorze a vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
MARIA DAS GRAÇAS FREITAS PINHEIRO
contra decisão da minha lavra (Id. 2965665), em que neguei provimento a apelação cível, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITMIDADE ATIVA DO MPE. REJEITADAS. MÉRITO. NORMA PREVIDENCIÁRIA APLICÁVEL À ESPÉCIE. REGRA VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO SEGURADO, NO CASO, A LEI ESTADUAL Nº 1.835/59. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “TEMPUS REGIT ACTUM”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA À ÉPOCA DO ÓBITO DO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (Id. 3283616), a agravante sustenta, em resumo, o atendimento aos requisitos para o recebimento da pensão por morte, de acordo com o art. 12 da Lei nº 1.835/1959 e Súmula 340 do STJ.

Aduz que essa disposição legal diz que terá direito à pensão filho de qualquer condição, o que restou devidamente comprovado com documento de identidade e certidão de nascimento.

Aduz também que a habilitação é requisito para o rateio da pensão e não para sua concessão, não gerando, a habilitação tardia, a perda da qualidade de beneficiário e nem impedimento de obtenção do benefício posteriormente.

Diz que o direito perseguido é imprescritível e que a comprovação de dependência econômica não é requisito exigível.

Para fins de prequestionamento, argui que qualquer outra interpretação estará em dissonância com o art. 40, § 7º, da CF.

Requer a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que seja deferida pensão por morte e, no mérito, o provimento do recurso.

Contrarrazões (id. 3360493) defendendo a manutenção da decisão agravada e o improvimento do recurso.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, a recorrente insurge-se contra a decisão que negou provimento monocrático ao recurso de apelação cível, aduzindo ela que faria jus ao benefício previdenciário postulado, conforme as razões acima expostas.

No entanto, em que pese as argumentações recursais, não vejo razão plausível a modificação do julgado, tendo em vista que foi pautado em entendimento extraído do § 5º do art. 12 da Lei nº 1.835/59, que diz que os beneficiários da pensão por morte serão aqueles regularmente habilitados antes do óbito do seu titular
.

Nesse passo, como, à época do passamento, a única e exclusiva beneficiária habilitada era a mãe da agravante, não há falar em direito à percepção do sobredito benefício previdenciário por esta última.

Com relação à alegação de desnecessidade de comprovação de dependência econômica, em razão de ser presumida, saliento que o tema foi arguido em sede de apelação adesiva por parte da agravante (id. 2074995), sendo referido ponto analisado sob a roupagem do art. 10 do CPC, que retrata a proibição de decisão surpresa, ocasião em que resultou vencido tal argumento.

Portanto, entendo que da forma como vem sendo novamente ventilada a questão nas razões do presente recurso, ressoa como repetição argumentativa, sem o condão, contudo, de alterar o que fora antes decidido.

Por fim, é importante ressaltar que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ventilados pelas partes e sim, apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Portanto, a decisão agravada deve permanecer, não havendo falar em modificação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pela autora.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/10/2020